Tribunal: TJSP
Processo: 2093440-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Decisão agravada que determinou que se aguarde o trânsito em julgado do v. acórdão proferido na liquidação de julgado. Insurgência da Exequente, sob o argumento de que o cumprimento provisório estava suspenso, em razão de efeito suspensivo concedido no agravo de instrumento no 2215085-08.2023.8.26.0000, ao qual teria sido negado

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Decisão agravada que determinou que se aguarde o trânsito em julgado do v. acórdão proferido na liquidação de julgado. Insurgência da Exequente, sob o argumento de que o cumprimento provisório estava suspenso, em razão de efeito suspensivo concedido no agravo de instrumento no 2215085-08.2023.8.26.0000, ao qual teria sido negado provimento e eventuais recursos que possam ser apresentados não possuem efeito suspensivo. Acolhimento. Ausência de recursos com efeito suspensivo a eles inerentes. Cautela adotada pela r. decisão agravada que não se mostra correta, nem idêntica à adotada no cumprimento que objetiva o pagamento de honorários sucumbenciais, que tem seu curso normal. Decisão reformada. Eventuais novos atos processuais e decisões proferidas em sede recursal na liquidação que devem ser deduzidos primeiramente ao d. Juízo de origem, pois a arguição diretamente nesta sede recursal importa, além de vedada supressão de um grau de jurisdição, evidente tumulto processual. Recurso provido na parte conhecida.